Tribunal: TJMT
Processo: 1011079-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO PELA AUTORIDADE COATORA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A inadmissibilidade do processo administrativo, sem oportunizar a parte contrária ao contraditório e a ampla defesa, ofende o devido processo legal e o direito líquido e certo da impetrante.
2.Sentença ratificada e ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011079-86.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[IRIS FROHLICH KURTZ - ME - CNPJ: 07.844.237/0001-06 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR - CPF: 704.413.081-04 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), IRIS FROHLICH KURTZ - ME - CNPJ: 07.844.237/0001-06 (RECORRIDO), CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR - CPF: 704.413.081-04 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO

INADMITIDO PELA AUTORIDADE COATORA –

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL -
SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A inadmissibilidade do processo administrativo, sem oportunizar a parte contrária ao contraditório e a ampla defesa, ofende o devido processo legal e o direito líquido e certo da impetrante.

2.
Sentença ratificada e ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Emerson Luiz Pereira Cajango, que nos autos do Mandado de Segurança no 1011079-86.2019.8.11.0041, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue o pedido de revisão de lançamento no 5592478/2019, devendo suspender a exigibilidade do crédito tributário até a análise definitiva do mérito do processo administrativo. Por fim, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Não houve recurso voluntário [Id. 84835555].

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela ratificação da sentença [id. 85097973 – pág. 01 à 04.]

É o relatório.

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Emerson Luiz Pereira Cajango, que nos autos do Mandado de Segurança no 1011079-86.2019.8.11.0041, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue o pedido de revisão de lançamento no 5592478/2019, devendo suspender a exigibilidade do crédito tributário até a análise definitiva do mérito do processo administrativo. Por fim, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Cinge-se dos autos que Iris Frohlich Kurtz-Me impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal e arbitrário praticado pelo Sr. Alberto da S.P. Santos [Fiscal de Tributos Estaduais], lotado na Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso, no qual sustenta manifesta ilegalidade no ato administrativo que inadmitiu o recurso voluntário no 5592478- 2019, em razão de que não há documentos que prove que a EFD foi entregue antes da notificação.

Requer a liminar para que a autoridade coatora receba e examine o Pedido de Revisão, protocolo no 5592478/2019 e, consequentemente, suspenda a exigibilidade tributária constante no Aviso de Cobrança Fazendária no 713835/1624/101/2018 até o julgamento final do pedido de revisão, e no mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Liminar deferida (id. 84835532).

Informações prestadas pelo impetrado, alegando, em síntese, que seja revogada a decisão que deferiu o pedido liminar, e, por conseguinte, bem como que não houve violação ao direito do impetrante, por isso a odem deve ser denegada [id. 84835541 – pág. 01 à 09].

Sobreveio a sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue o pedido de revisão de lançamento no 5592478/2019.

Com essas considerações, passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Como bem posto na ação mandamental, verifica-se que a impetrante teve lançado contra si o avido de cobrança fazendário no 713835/1624/101/2018, emitido em 21.11.2018, o qual o fisco está exigindo uma multa acessória, no valor de R$ 54.685,80 (cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), referente ao período de 01.06.2017 a 01.06.2018.

Inconformada, a impetrante apresentou a competente impugnação ao aviso de cobrança [proc. 5592478/2019], onde a administração pública estadual não admitiu o recurso interposto, nos seguintes termos:

“Inadmitimos o pedido de revisão considerando que o aviso de cobrança fazendário impugnado se refere a notificação para recolhimento de multa acessória
,
conforme o item 6.1 do aviso de cobrança fazendário , desta forma, não cabe admissibilidade do referido instrumento, nos termos do artigo 1.026 do RICMS/MT.

Ademias, a multa acessória foi aplicada pela não entrega dos arquivos omissos da EFD antes da emissão da notificação 406633/1624/101/2018, desta forma, nos termos do § 1o, incisos V e VI e § 4o do artigo 1.028, não cabe também admissibilidade por não haver documentos que prove que a EFD foi entregue antes da emissão da notificação.

(...)”

Diante desse contexto, observa-se dos autos que a questão cinge-se em analisar se o ato da autoridade coatora que inadmitiu recurso administrativo voluntário
no 5592478- 2019, feriu direito líquido e certo da impetrante.

Partindo dessa premissa, contata-se que a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, seja na esfera administrativa ou na judiciária, são garantias constitucionais insculpidas no art. 5o, LV, da CRFB/88, que assim dispõe: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Assim, o contribuinte que discordar do valor do crédito tributário ou dele propriamente dito poderá reclamar ou recorrer administrativamente, nos termos das leis que disciplinam o processo administrativo tributário.

Desse modo, está evidente que tanto a Constituição Federal como as leis infraconstitucionais (art. 2o da Lei no 8.797/2008, que dispõe sobre a regulamentação do PAT) garantem ao contribuinte exercício do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a presença do duplo grau de jurisdição no processo administrativo foi didaticamente exposta por brilhantismo por Alberto Xavier, cuja conclusão pode ser assim sistematizada:

“A garantia do duplo grau consiste no princípio segundo o qual os litígios que decorrem perante órgãos de julgamento administrativo, notadamente em matéria tributária, devem ser objeto de dupla apreciação (...). É o que resulta da referência do inciso LV do artigo 5o da Constituição aos “recursos” inerentes à ampla defesa, recursos esses que se referem necessariamente à primeira decisão tomada em processo já instaurado, pois o processo administrativo não é, em si mesmo um recurso.”

Logo, no caso vertente, a autoridade impetrada inadmitiu o recurso e sequer concedeu a impetrante oportunidade de discutir o débito na via administrativa,
afrontando o seu direito líquido e certo
.

A propósito, esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESO ADMINISTRATIVO –
PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INADMITIDO – DIREITO DE PETIÇÃO – CONTRADITÓRIO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O processo administrativo é meio idôneo de gerar justiça positivada, que assegura os direitos fundamentais, em homenagem ao interesse público e aos princípios do Estado Democrático de Direito, por isso, imprescindível que seja funcional e eficaz.

O princípio do devido processo legal, assim como as garantias do contraditório e da ampla defesa, deve ser observado, também, no curso de processo administrativo, seja ele de qual natureza for, tal como se exige para os processos judiciais, sob pena de ser considerado insubsistente por vício de inconstitucionalidade.”
[RNS 10008085220188110041. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Des. Relator Márcio Vidal. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Julgado em 16.06.2020].

Na mesma linha, segue o entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça que assim manifestou: “
evidente que a interessada/impetrante teve o seu direito ao contraditório e a ampla defesa cerceado, vez que não há impedimento legal para que seja analisado o pedido revisão atuado no E-processo sob o no 5592478/2019”

Desta feita, indiscutível que a inadmissão do recurso voluntário pela autoridade coatora feriu direito líquido e certo da impetrante, de modo que a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022